Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710097-39.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERTHA ODONTOLOGIA EIRELI APELADO: VALDENICE PEREIRA DE FARIAS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por CERTHA ODONTOLOGIA EIRELI com objetivo de reformar a sentença que rescindiu o contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado com VALDENICE PEREIRA DE FARIAS e a condenou a devolver 80% do valor pago, o correspondente a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Em suas razões recursais, a apelante alega, entre outros, que realizou 90% do procedimento odontológico contratado, faltando apenas a fixação da prótese da arcada inferior. A apelada, de seu turno, assevera que foi realizado apenas o molde de sua arcada dentária. Diante da controvérsia, vislumbra-se a necessidade de realização de perícia para a verificação da extensão dos serviços prestados pela apelante à apelada. Assim, em atenção ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre possível cerceamento de defesa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator